Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. APELOS DOS RÉUS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA FIXADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo elementos objetivos e racionais que justifiquem o ingresso dos policiais no local do fato, independentemente de mandado, como no caso em que a equipe policial visualizou um dos réus com a arma em punho, o ingresso da polícia na residência não evidencia qualquer ilicitude ou vício a macular o processo.
2. A materialidade e a autoria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo restaram devidamente configuradas pelo acervo probatório coligido do feito, sobretudo pelo depoimento das testemunhas e pela confissão parcial de um dos réus.
3. A declaração prestada por testemunha policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a Defesa produzir prova em contrário.
4. O segundo réu deve ser responsabilizado na medida da sua participação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, nos termos do § 1o, art. 29, do Código Penal. 4.1. Na espécie, deve ser reduzida a reprimenda inicialmente fixada, de forma proporcional a sua participação no delito, à razão de 1/3 (um terço).
5. Preliminar rejeitada. Recurso do primeiro réu desprovido. Recurso do segundo réu parcialmente provido.